Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO FORMAL. ART. 784 DO CPC. INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. PARTE CONTRÁRIA CITADA PARA CONTRARRAZOAR. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1. No apelo, o exequente suscita preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pede a reforma do julgado para que seja admitido o processamento da execução alegando ser possuidor de título executivo extrajudicial.
2. Da nulidade – afastada. 2.1. O exequente suscita preliminar de nulidade do julgado, por irregularidade processual, aduzindo que sentença foi proferida antes da conclusão do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a determinação de emenda. 2.2. De fato, a primeira decisão que determinou à emenda da inicial foi objeto de agravo de instrumento, contudo o recurso sequer fora recebido, pois interposto contra decisão que determina a emenda a inicial, sendo posteriormente julgado prejudicado em decorrência da superveniência da sentença, na forma do art. 1.018, § 1o, do CPC. 2.3. Assim, inexiste qualquer irregularidade no prosseguimento do processo de origem se ao agravo interposto pela parte não fora concedido efeito suspensivo e sequer recebido em grau de recurso.
3. No apelo, o exequente pede a reforma da sentença e processamento regular da execução alegando ser possuidor de título executivo extrajudicial. 3.1. Em que pese a alegação da parte, o pedido formulado na execução está centrado possui como causa de pedir o inadimplemento de acordou verbal de resolução de negócio jurídico anterior, também firmado de forma verbal. 3.2. Desta feita, considerando que a pretensão de pagamento de dívida em aberto buscada pela parte decorre de inadimplemento de contrato verbal, a situação que não se confunde com execução de título extrajudicial, qualificado como documento formal listados pelo art. 784 do CPC, representando defeito e irregularidade da petição inicial capaz de dificultar o julgamento de mérito a demandar correção pela parte. 3.3. Portanto, correta a determinação de emenda da inicial, bem como a sentença que, diante do descumprimento da parte, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
4. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões, o autor apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 52.380,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Apelo improvido.